Tribunal: TJDFT
Processo: 0709519-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FIXAÇÃO DE ACORDO COM AS PROVAS DOS AUTOS. PROPORCIONALIDADE ATENDIDA. MANUTENÇÃO.

I. Deve ser mantida a decisão judicial que fixa os alimentos provisórios mediante a adequada ponderação, no plano da cognição sumária, dos meios de prova concernentes às necessidades dos alimentandos e à capacidade contributiva do alimentante, de maneira a respeitar a equação jurídica do artigo 1.694, § 1o, do Código Civil.

II. A readequação dos alimentos provisórios em sede recursal só é admissível quando o contexto probatório dos autos demonstrar que foram fixados em patamar que exorbita a capacidade contributiva do alimentante ou que não condiz com as necessidades mais prementes dos alimentandos.

III. Agravo de Instrumento desprovido.